Tribunal: TJMT
Processo: 1012695-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012695-54.2021.8.11.0000
PACIENTE: WELISON ANTONIO DE ARAUJO
IMPETRANTE: ARLES DIAS SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Arles Dias Silva, em favor de Welison Antônio de Araújo, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio qualificado [art. 150, § 1o, do CP], de descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006], e de ameaça [art. 147 do CP], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru.
O impetrante aduz a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, assim como a desproporcionalidade da medida constritiva imposta.
Postula, liminarmente, a expedição do alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.
Eis a síntese do necessário.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo demonstrada a propalada fundamentação inidônea, máxime diante do risco concreto de reiteração da prática delitiva.
Consoante salientado pela autoridade coatora, “a garantia da ordem pública se justifica, primeiramente, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao acusado, justificando-se também nos antecedentes criminais do acusado, pois consultado o sistema SIAP, se constata a existência de outras ações penais tramitando em seu desfavor, sendo de ressaltar que consta entre os feitos a existência de outras medidas cautelares fixadas em desfavor do mesmo, as quais impediam a prática das condutas por ele perpetradas, demonstrando o descumprimento da imposição do Poder Judiciário, havendo demonstrado o inclinamento ao cometimento de ilícitos penais de natureza grave, como no caso dos autos, de maneira que sua liberdade traz evidente risco à sociedade, que se amplia com o risco de reiteração delitiva”.
A toda a evidência, em consulta ao Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção – SIAP, verifico que o paciente responde duas ações penais, sendo uma pela prática do crime de extorsão qualificada[1], e outra pelo delito de furto qualificado[2], ambas ainda em sua fase embrionária.
Assim, pelo menos por ora, a prisão preventiva encontra-se devidamente justificada, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva[3], nada obstando que, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, sejam revisitados os fundamentos ensejadores da segregação cautelar.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Processo 0000928-94.2018.8.11.0047.
[2] Processo 0000562-21.2019.8.11.0047.
[3] Enunciado Orientativo n. 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.